Tribunal: TJSP
Processo: 2073733-96.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Sustação cautelar do regime semiaberto, diante da notícia de cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Alegada nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia da sentenciada. Inocorrência. Formalidade exigida somente nos casos de regressão definitiva. Pedidos de remição de pena e de progressão de regime. Impossibilidade de avaliação dos requisitos legais

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Sustação cautelar do regime semiaberto, diante da notícia de cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Alegada nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia da sentenciada. Inocorrência. Formalidade exigida somente nos casos de regressão definitiva. Pedidos de remição de pena e de progressão de regime. Impossibilidade de avaliação dos requisitos legais para a concessão de benefícios executórios na via estreita do writ, sob pena de supressão de instância. Excesso de prazo para a conclusão do PAD. Superveniente conclusão da sindicância administrativa no curso do processamento do presente writ. Perda do objeto neste ponto. Ordem denegada na parte não prejudicada.